Tribunal: TJDFT
Processo: 0742413-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato existente ou da desconsideração de um fato existente. No caso, o vício não foi verificado.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.